Tribunal: TJMT
Processo: 1016871-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016871-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), VANDER PADUA MELLO - CPF: 802.603.738-34 (AGRAVANTE), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE PINTO DA SILVA - CPF: 147.745.776-34 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 078.499.066-24 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUZA SILVA - CPF: 078.499.086-78 (AGRAVADO), ALESSANDRA FERNANDES - CPF: 028.632.956-59 (AGRAVADO), DANIELA SALES DE ALMEIDA - CPF: 215.707.838-02 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO JOSÉ PINTO DA SILVA (AGRAVADO), ANTONIO JOSE PINTO DA SILVA - CPF: 147.745.776-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 030.753.176-75 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO OLIVEIRA DA FONSECA - CPF: 063.158.646-60 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO SANTOS RABELLO - CPF: 373.217.571-53 (ADVOGADO), EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 035.892.086-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE EXTINÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – ÓBITO DO CREDOR - DÚVIDA DE QUEM SÃO OS LEGITIMADOS A RECEBER – PETIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO APÓS PRIMEIRA FASE DA CONSIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - RECEBIMENTO COMO
QUERELLA NULITATIS –
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (2a FASE) – POSSIBILIDADE DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ANTERIOR – CAUSA QUE ENVOLVE PEDIDOS E ACOLHIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA TRABALHISTA E RESERVA DE VALORES AOS HONORÁRIOS – DECISÃO CAUTELOSA, RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao Julgador, utilizando-se do poder geral de cautela, definir a prática dos atos processuais de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre visando a efetiva garantia da prestação jurisdicional.

No caso, razoável a suspensão do cumprimento da sentença de consignação em pagamento, quando há
querela nulitatis
que poderá anular o ato citatório e o procedimento anterior, possibilitando a inclusão de mais uma credora, inclusive decisão envolvendo requerimento das partes de reserva e abatimento de valores.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
VANDER PADUA MELLO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Extinção Integral da Obrigação Contratual no 1001260-33.2019.8.11.0007, que suspendeu o trâmite processo de consignação em pagamento até se julgue o “querela nullitatis”, tendo em vista a alegação de nulidade absoluta (id. 22786479).

O agravante relata que após o trânsito em julgado da decisão sobreveio petição em nome de Maria Aparecida Ribeiro alegando nulidade absoluta do processo, sob o fundamento de que não havia sido citada para responder a ação, informando que se tratava de companheira do “de cujus” Antônio José, requerendo que fosse oportunizada a apresentação de contestação.

Elenca que “O MMo Juiz, em atenção à supracitada petição (ID 24488996), decidiu suspender o presente feito, recebendo o petitório da Suplicante Maria Ap. Ribeiro como “querela nullitatis”, julgando prejudicados os cumprimentos de sentença apresentados naqueles autos”.

O agravante defende que se trata de uma ação de consignação em pagamento, onde o consignante, ora agravante, depositou em juízo o valor inerente a última parcela do Instrumento Particular de Compromisso de Venda, Compra, Cessão de Direitos Possessórios e Outras Avenças de Imóveis Rurais e a ação tramitou pelo rito do artigo 547 e 548 do CPC, conforme a própria decisão exarada pelo MMo Juiz, conforme documento de ID 19021836.

Explica que tomou todas as precauções, e cumpriu todos os requisitos da ação, requerendo que fossem intimados todos os herdeiros e sucessores a que tinha conhecimento naquele momento e consignou em juízo o valor da prestação, justamente porque havia dúvidas a quem pagar, situação essa inclusive bem observada pelo Juiz de 1o grau, pois na decisão supracitada verificou que existiam sucessores e herdeiros de outros relacionamentos do “de cujus”, que sequer foram incluídos em sua certidão de óbito, tal qual a consignatária Daniela Sales de Almeida (conforme certidão de óbito de ID 18972521 e documentos pessoais de Daniela Sales de Almeida de ID 18972535)”, requerendo inclusive “que fosse oficiado o INSS para verificação de existência de qualquer outro dependente que pudesse se manifestar naquela ação (o que não existiu, conforme ofício de ID 21889641, também anexado ao presente), além de ter pleiteado no rol de pedidos de sua petição inicial de ID 18972511 (letra “e”), que fosse realizada a citação por Edital de herdeiros e sucessores incertos e desconhecidos.”

Assevera que não pode o agravante nesse momento arcar com as consequências da existência de outros herdeiros, sucessores e interessados na causa, pois, depositou regularmente o valor da prestação e necessita da quitação do contrato firmado com o “de cujus”; além disso, a norma (artigo 547 e 548 III do CPC) é clara em prever que ação de consignação em pagamento por dúvida de quem deve receber a dívida, comparecendo dois pretendentes, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação em relação ao autor, continuando o processo a correr unicamente entre os pretendentes, em que se decidirá quem é o legítimo credor.

Requer, em sede de liminar, a antecipação de tutela para reformar a decisão de piso, dando total quitação ao Instrumento Particular de Compromisso de Venda, Compra, Cessão de Direitos Possessórios e Outras Avenças de Imóveis Rurais, bem como seja liberado o agravante da lide, continuando o processo a correr unicamente em relação aos pretensos credores.

No mérito, o provimento do recurso (id. 22783467).

A liminar foi indeferida (id. 23826489).

Foi apresentada resposta pela agravada Juliana (id. 24656971), asseverando que “Os agravados nada têm a opor ao agravo ora apresentado e entendem que o curso normal da execução da sentença proferida deve ser retomado, sob pena de lesão objetiva aos direitos dos legítimos herdeiros bem, como ao consignante pagador. ”

O pedido de reconsideração foi indeferido (id. 26113998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Extinção Integral da Obrigação Contratual no 1001260-33.2019.8.11.0007, que suspendeu o trâmite processo de consignação em pagamento até se julgue o “querela nullitatis”, tendo em vista a alegação de nulidade absoluta (id. 22786479).

Pois bem. Antes de adentrar à análise da questão em si, necessário um breve retrospecto dos autos para facilitar o entendimento.

O agravante protocolou Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Extinção Integral da Obrigação Contratual, nos termos do artigo 335, IV, do CC, ou seja, dúvida sobre quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento (id. 22786455), em face do óbito do credor originário.

A Ação foi recebida, assim como seu aditamento e determinada a citação dos eventuais herdeiros do
de cujus
(id. 22786456 e 22786458).

Os herdeiros agravados, Alessandra Fernandes da Silva (id. 21611411) Juliana de Sousa Silva e Antônio José Pinto da Silva Junior contestaram a ação (id. 22786464); posteriormente, Daniela Salves de Almeida (id. 22786465).

Sobreveio sentença e embargos que acolheu a pretensão inicial, julgando procedente o pedido do autor, ora agravante, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora no que concerne a consignação em pagamento, mantendo a decisão que determinou o depósito judicial.

Desta forma, dou por cumprida a obrigação financeira, uma vez que já foram depositados em Juízo os valores devidos, devendo o instrumento particular de venda, cessão de direitos possessórios e outras avenças de imóveis rurais ser cumprido em sua integralidade, sendo que o montante servirá para a quitação da dívida trabalhista oriunda do processo de autos n° 0000153-64.2019.5.23.0046, em tramite na Justiça do Trabalho na Comarca de Alta Floresta-MT e o restante será revertido em favor dos requeridos.

Assim, a Justiça do Trabalho da Comarca de OFICIE-SE Alta Floresta-MT, solicitando-se informações acerca do débito lá existente, e depois da resposta, DETERMINO que a Secretaria da Vara mantenha o valor da dívida nos autos, para que futuramente o dinheiro possa ser depositado naqueles autos.

Depois da resposta da Justiça do Trabalho, em relação à quantia remanescente, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor dos requeridos.

CONSIGNE-SE que aos requeridos receberão alvarás de igual monta, devendo a Secretaria da Vara providenciar o necessário. CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/15.

Ressalve-se que diante do pedido de reserva dos honorários, o montante referente à verba sucumbencial será descontado do valor a ser levantado pela parte requerida, devendo a Secretaria da Vara proceder com o necessário.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (id. 22786476).

Já na fase de cumprimento de sentença, sobreveio petição de Maria Aparecida Ribeiro suscitando a nulidade da citação e do procedimento, alegando a União Estável com o
de cujus
e tramitação da ação respectiva
.
(id. 22786477).

O juiz “a quo” recebeu a petição e, por se tratar de alegação de nulidade absoluta, determinou a redistribuição em ação de
querela nullitatis,
por dependência e declarou prejudicada, por ora, os pedidos contidos no cumprimento, mantendo, todo montante depositado judicialmente até análise da
querela nullitatis
.

É contra essa última decisão que o agravante recorreu.

Após estudo dos autos e malgrados as fortes alegações do agravante, compartilho do entendimento do magistrado “a quo”, de necessidade de segurança jurídica e poder geral de cautela, que ele externou mais expressamente nos autos posteriormente (aos 29/10/2.019), em análise ao pedido de reconsideração.

Trago a colação:

“Nesta linha de raciocínio, não se vislumbram motivações para acolher o pedido de reconsideração, eis que não há nenhum equívoco na decisão e ela tem como maior objetivo assegurar o direito de todos os interessados.

Além do mais, para conscientizar as partes do motivo da cautela deste Juízo, faço a ressalva de que o processo continuará suspenso sim, até que seja decidida a questão alegada pela Sra. Maria.

Vem a calhar rememorar um brocardo popular, que diz: “quem paga mal, paga duas vezes”. Assim, eventualmente, caso a sentença proferida nos autos seja declarada nula e os valores já tiverem sido levantados pelas demais partes o autor teria que pagar novamente o respectivo valor ao interessado lesado e colocando em contraponto com a celeridade processual, parece-me bem mais razoável aguardar o desfecho da querela nullitatis, ou, seria mais interessante ao autor correr o risco de pagar mais de uma vez? Havendo a possibilidade de evitar isto, esta não seria a melhor escolha?

Além disso, para dar maior respaldo das motivações para a manutenção do valor depositado em Juízo nos autos, há que se ressalvar que nos termos do art. 311 do CPC/15, quando o direito da parte for evidente poderá ser concedida tutela para resguardar seus direitos. Senão, vejamos:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

Aliás, como as provas necessárias para o deslinde da questão estão todas no feito, seria muito provável o deferimento de tal medida, eis que a Sra. Maria consegue evidenciar seu direito por meio dos documentos aportados no feito.

No mais, cabe ao juiz aplicar as medidas que entender pertinentes para assegurar o direito das partes e mesmo que estas não utilizem os meios apropriados para impugnar os autos, já que poderá ser usado o princípio da instrumentalidade para adequar o pedido à realidade da demanda.

Senão bastasse isto, pelo brocardo jurídico: da mihi factum, dabo tibi ius (me dá os fatos, e eu te darei o direito) o juiz diante do caso em concreto aplicará o direito, de modo que o que realmente importará serão os fatos narrados, que serão devidamente adequados em relação ao direito almejado.

Destarte, importa ressalvar a disposição do art. 8o do CPC/15, que reza que:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Da inteligência de tal artigo, pode-se observar que o juiz estará vinculado ao bem comum, devendo observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Desse modo, há que se proceder com a maior cautela de todas, não só em relação à suposta interessada que em tese foi lesada, mas também ao autor da demanda. Portanto, pelo Poder de Cautela, entendo que o valor depositado não poderá ser tocado, até que seja decidido a querela nullitatis.”

Como se vê, acaso declarada a nulidade da citação e do processo e os valores já tiverem sido levantados pelas demais partes, o autor teria que pagar novamente o respectivo valor à peticionante que alega união estável, colocando em risco a segurança jurídica, inclusive do próprio agravante.

Oportuno registrar que a ação de consignação fundada em dúvida sobre quem deve legitimamente receber, tem seu procedimento cindido em duas fases subsequentes. Na primeira o juiz analisa a adequação, suficiência e a pertinência do deposito.

No caso, conforme já registrado, se porventura reconhecida a nulidade da primeira fase (adequação, suficiência e a pertinência do deposito), também não subsistiria mais o acolhimento do pedido de usar o montante para quitar dívida trabalhista, bem como realizar reserva em relação aos honorários sucumbenciais.

Portanto, o mais razoável, por ora, é manter a suspensão conforme registrado pelo magistrado, até que sobrevenham fatos novos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020